Tribunal: STF
Processo: HC 211423
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Súmula 691/STF. Tráfico de drogas e Receptação. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 717.389/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 04.03.2021, acusado por tráfico de drogas e receptação. O Juiz de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. 



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ordem, contudo, foi denegada. 



    4. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha indeferiu a liminar. 



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera a tese de ilegalidade da prisão preventiva, sobretudo pelo excesso de prazo da custódia (10 meses). Argumenta que o prolongamento da marcha processual não decorre da atuação da defesa técnica do paciente, o que viola o princípio da razoável duração do processo. 



    6. Com esses argumentos, a defesa requer, em síntese, a concessão da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. 



    7. A Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, não verificou situação de urgência que justificasse a atuação da Presidência, na forma do art. 14, c/c art. 13, VIII, do RISTF. 



    8. Decido.



    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    11. O STF tem uma orientação consolidada, no sentido de que o exame de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Isso porque “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    12. No caso de que se trata, não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a supressão de instância requerida pela defesa. Para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente, preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação, os autos informam que o feito, na origem, aguarda a realização de exame pericial requerido pela própria defesa, conforme relevam as seguintes passagens:



    “[...] O paciente foi preso em flagrante, acusado da prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei Antidrogas e do art. 180, caput, do Código Penal, porque no dia 05/03/2021, trazia consigo 04 porções de maconha (peso 32g) e 205 papelotes de cocaína (peso de 206g), bem como R$ 4.826,00 (quatro mil oitocentos e vinte seis reais) em seu bolso, além de ter sido surpreendido comprando combustível subtraído da carreta de uma empresa, estando na posse de 4 galões, com 50 litros cada qual, de óleo diesel. 



    [...]



    E da análise das marchas do feito de origem, não se nota, da documentação colacionada e da consulta aos autos de origem, estar a prisão preventiva maculada de ilegalidade pelo excesso de prazo para a formação da culpa. O paciente foi preso em 04/03/21, a denúncia foi recebida em 15/04 e mantido foi o seu recebimento em 15/06/21, aguardando o feito a realização do incidente instaurado a pedido da defesa. O excesso, para constranger, deve ser imotivado, fruto do descaso, particularidades que não se verificam no caso dos autos. Isso porque, conforme já destacado, da análise das marchas do processo não se constata desídia do Juízo, eis que da prisão até a instauração do incidente, em 15/06/21, não se constata ter o d. Juízo descuidado de imprimir as marchar ao feito. Além disso, não se constata por ora ilegalidade na custódia cautelar pelo transcurso de tempo para que seja o paciente submetido à perícia cuja realização se dá em acolhimento ao pedido defensivo. Neste cenário não se vê, das balizas tomadas pelo feito, desídia do Juízo na regência do feito, a causar delonga desnecessária e que macule a prisão processual de ilegalidade por excesso de prazo...”



    13 . Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator